Tribunal: TJSP
Processo: 1010025-78.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação declaratória que visa a limitação de descontos das parcelas de contratos de empréstimos bancários em conta corrente – Desconto incidente sobre verba salarial. Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos. Possibilidade em relação aos descontos incidentes em conta corrente diante das circunstâncias excepcionais, com retenção do salário na sua

Ementa:
Ação declaratória que visa a limitação de descontos das parcelas de contratos de empréstimos bancários em conta corrente – Desconto incidente sobre verba salarial. Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos. Possibilidade em relação aos descontos incidentes em conta corrente diante das circunstâncias excepcionais, com retenção do salário na sua integralidade. Sentença que determina que o Banco ajuste o valor das parcelas e o número das parcelas, de forma que todos os contratos estejam dentro do limite de 30% dos rendimentos do autor. Decisão extra petita. Necessidade de readequação da sentença para afastar o ajuste do valor das parcelas e o ajuste acerca do número das parcelas. Condições contratuais que devem prevalecer. Recurso parcialmente provido para anular parte da sentença, de ofício.